Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707672-43.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PLAZA LTDA APELADO: RESTAURANTE MAIS SABOR BSB LTDA, ANDERSON JOSE DE ALMEIDA BRAZ, MICHELE FRANCISCO GUIMARAES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Interposta apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial (Id 47517919), o juízo a quo a manteve em juízo de retratação, mas não determinou a citação do réu para responder ao recurso (Id 47517923), em descompasso com a determinação constante do art. 331, § 1o, do CPC. Assim, por força da regra procedimental posta nos arts. 9o,caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de o réu/apelado seja citado para, querendo, no prazo legal, oferecer contrarrazões. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora